Tribunal: STJ
Processo: 5167220-25.2023.8.21.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122798 - RS
(2024/0037465-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: EULINA BERNARDES PEREIRA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: CELI PEREIRA TEIXEIRA
EMBARGADO
: SERGIO PEREIRA TEIXEIRA
EMBARGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA
PELO
DEVEDOR.
REJEIÇÃO
TOTAL
OU
PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA AFETADA AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA.

DEVOLUÇÃO
E

TEMA
1.392/STJ.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA55901145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 94a5368d-235b-4eac-8491-cbc60cea6671

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.772.549/AL,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
EDcl no AgInt
30/11/2022;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.358.751/AL,
DJe
EDcl no
relator Ministro Herman
30/6/2022;
AREsp 1.583.988/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
3. A discussão travada nos autos envolve questão pertinente a "definir
se, de acordo com o Código de Processo
são devidos
Civil/2015,
honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de
impugnação à pretensão executória", submetida a julgamento pelo rito
dos recursos representativos da controvérsia (REsps n.

2.201.535/SP,
e
-
.
2.204.729/SP
2.204.732/SP Tema 1.392/STJ)
4. Em observância ao princípio da economia processual, é possível ao
relator determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido no recurso
representativo da controvérsia, devendo tais recursos serem apreciados
na forma prevista nos arts. 1.039 e seguintes do CPC/2015.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores proferidas por esta Corte e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, onde deverá ser
observado o procedimento delineado nos artigos 1.039 e seguintes do
CPC/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
07/04/2026 13/04/2026,
Documento eletrônico VDA55901145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 94a5368d-235b-4eac-8491-cbc60cea6671

de declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55901145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/04/2026 14:18:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 94a5368d-235b-4eac-8491-cbc60cea6671

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2122798 - RS
(2024/0037465-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA
: FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: EULINA BERNARDES PEREIRA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: CELI PEREIRA TEIXEIRA
EMBARGADO
: SERGIO PEREIRA TEIXEIRA
EMBARGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À
EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA
PELO
DEVEDOR.
REJEIÇÃO
TOTAL
OU
PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA AFETADA AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPRESENTATIVOS
DA
CONTROVÉRSIA.

DEVOLUÇÃO
E

TEMA
1.392/STJ.
SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL NO TRIBUNAL
DE ORIGEM.
Documento eletrônico VDA55282332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: aae9b812-59bc-4f25-9d2f-576da88f6192

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Esta Corte Superior tem atribuído efeitos infringentes aos embargos
de declaração, em situações excepcionais, para corrigir premissa
equivocada no julgamento, bem como nos casos em que o acolhimento
dos embargos tiver como consectário lógico a alteração da decisão.
Nesse sentido: EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.772.549/AL,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
EDcl no AgInt
30/11/2022;
no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp 1.358.751/AL,
DJe
EDcl no
relator Ministro Herman
30/6/2022;
AREsp 1.583.988/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/5/2020.
3. A discussão travada nos autos envolve questão pertinente a "definir
se, de acordo com o Código de Processo
são devidos
Civil/2015,
honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de
impugnação à pretensão executória", submetida a julgamento pelo rito
dos recursos representativos da controvérsia (REsps n.

2.201.535/SP,
e
-
.
2.204.729/SP
2.204.732/SP Tema 1.392/STJ)
4. Em observância ao princípio da economia processual, é possível ao
relator determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação do acórdão a ser proferido no recurso
representativo da controvérsia, devendo tais recursos serem apreciados
na forma prevista nos arts. 1.039 e seguintes do CPC/2015.
5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores proferidas por esta Corte e
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, onde deverá ser
observado o procedimento delineado nos artigos 1.039 e seguintes do
CPC/2015.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55282332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: aae9b812-59bc-4f25-9d2f-576da88f6192

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fls. 408-409):
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SUJEITA À EXPEDIÇÃO DE
PRECATÓRIO. IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO DEVEDOR.
ARTIGO 85, § 7o, DO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CPC/2015.
CABIMENTO. EXCLUSÃO DA PARCELA INCONTROVERSA DO
CRÉDITO. PRECEDENTES.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É cabível a condenação em honorários advocatícios no cumprimento
de sentença contra a Fazenda Pública cujo pagamento ocorrerá através
do regime de precatório, na hipótese de apresentação de impugnação
pelo devedor, em observância ao artigo 85, § 7°, do CPC/2015,
excetuada da base de cálculo apenas eventual parcela incontroversa do
crédito. Precedentes.
3. Agravo interno não provido.
O embargante, aduzindo a ocorrência de omissão e contradição,
alega que “após julgamento dos embargos à execução opostos pelo
Instituto Previdenciário, restou integralmente afastado o montante
controvertido”, todavia “apesar de a fundamentação do acórdão
reconhecer corretamente que os honorários advocatícios incidem apenas
sobre o valor controvertido remanescente após decisão dos embargos à
execução, o dispositivo acabou por determinar sua incidência sobre base
inexistente, configurando evidente incongruência interna” (fl. 469).
Ao final, requer “sejam conhecidos e acolhidos os presentes
embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, a fim de
sanar as omissões e contradições apontadas e, consequentemente, dar
provimento ao agravo interno interposto por este Instituto
Previdenciário, em respeito à jurisprudência pacificada desta Corte” (fl.
469).
Com impugnação.
Documento eletrônico VDA55282332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: aae9b812-59bc-4f25-9d2f-576da88f6192

É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Sob esse enfoque, assinala-se que esta Corte Superior tem atribuído
efeitos infringentes aos embargos de declaração, em situações
excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem
como nos casos em que o acolhimento dos embargos tiver como
consectário lógico a alteração da decisão. Nesse sentido: EDcl no AgInt
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp 1.772.549/AL,
Turma, DJe
EDcl no AgInt no
relator
30/11/2022;
REsp 1.358.751/AL,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
EDcl no
30/6/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp 1.583.988/RJ,
Turma, DJe 5/5/2020.
, observa-se que a discussão travada nos autos envolve
In casu
questão pertinente a "definir se, de acordo com o Código de Processo
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais em
Civil/2015,
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, na hipótese de
rejeição total ou parcial de impugnação à pretensão executória",
submetida a julgamento pelo rito dos recursos representativos da
controvérsia (REsps n.

e
-
2.201.535/SP, 2.204.729/SP
2.204.732/SP
.
Tema 1.392/STJ)
Desse modo, em observância ao princípio da economia processual,
é possível ao relator determinar o retorno dos autos à origem, onde
ficarão sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos autos do
recurso representativo da controvérsia, devendo tais recursos serem
apreciados na forma prevista nos arts. 1.039 e seguintes do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55282332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: aae9b812-59bc-4f25-9d2f-576da88f6192

Em igual sentido:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO CPC/2015.
IMPUGNAÇÃO
AO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
REJEITADA. CABIMENTO DA VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA
AFETADA
AO
RITO
DOS
RECURSOS
REPETITIVOS.
DEVOLUÇÃO E SOBRESTAMENTO DO RECURSO ESPECIAL
NO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A Primeira Seção desta Corte afetou ao rito de julgamento dos
recursos representativos da controvérsia, a seguinte questão: "Definir se,
de acordo com o Código de Processo
são devidos
Civil/2015,
honorários advocatícios sucumbenciais em cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública, na hipótese de rejeição total ou parcial de
impugnação à pretensão executória" (ProAfR no REsp 2.201.535/SP;
ProAfR no
e ProAfR no
,
REsp 2.204.729/SP
REsp 2.204.732/SP)
acórdão pendente de publicação.
3. Em observância ao princípio da economia processual, é possível ao
relator determinar o retorno dos autos à origem, onde ficarão
sobrestados até a publicação do acórdão proferido nos autos do recurso
representativo da controvérsia, devendo tais recursos serem apreciados
na forma prevista nos arts. 1.039 e seguintes do
Precedentes.
CPC/2015.
4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada,
tornando-a sem efeito, e determinar a devolução dos autos ao Tribunal
de origem, com a respectiva baixa, para que, após a publicação do
acórdão a ser proferido no recurso representativo da controvérsia,
aplique as medidas cabíveis previstas nos arts. 1.039, 1.040, I e II, e
1.041
do

conforme
o
caso

CPC/2015,
(AgInt
no
relator Ministro Benedito Gonçalves,
REsp n. 2.110.069/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
11/11/2025,
25/11/2025)
.

SERVIDOR PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. ADOÇÃO
DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA REPETITIVO N. 1.178.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material na decisão embargada.
2. No caso, verifica-se que a questão foi afetada para julgamento sob o
rito dos recursos repetitivos (Tema 1.178), nos seguintes termos:
"Definir se é legítima a adoção de critérios objetivos para aferição da
hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça
Documento eletrônico VDA55282332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: aae9b812-59bc-4f25-9d2f-576da88f6192

formulado por pessoa natural, levando em conta as disposições dos arts.
98 e 99, § 2o, do Código de Processo Civil." (Recursos Especiais

e
de relatoria do Min. Og
1.988.686/RJ, 1.988.687/RJ
1.988.697/RJ,
Fernandes, DJe de
.
20/12/2022)
3. Dessa forma, mostra-se conveniente, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o
retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos do recurso representativo da
controvérsia.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem (EDcl nos EDcl
no AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp 2.127.424/RS,
Kukina, Primeira Turma, DJe
.
16/8/2023)
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para anular o acórdão embargado (fls. 408-409), bem como
as decisões desta Corte que o precederam, determinando a devolução
dos autos ao Tribunal de origem, onde deverá ser observado o
procedimento delineado nos artigos 1.039 e seguintes do CPC/2015.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55282332 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/03/2026 14:41:23
Código de Controle do Documento: aae9b812-59bc-4f25-9d2f-576da88f6192

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.122.798 / RS
Número Registro: 2024/0037465-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50825588120208210001 5082558812020821000151131531320238217000 51131531320238217000
51672202520238217000
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: EULINA BERNARDES PEREIRA - SUCESSÃO
RECORRENTE
: CELI PEREIRA TEIXEIRA
RECORRENTE
: SERGIO PEREIRA TEIXEIRA
RECORRENTE
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA55853979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: ace6ef32-d8d8-4a86-a85d-a19761b212eb

EMBARGANTE
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
PROCURADORA : FLÁVIA SUSANA DE CESERO - RS054290
EMBARGADO
: EULINA BERNARDES PEREIRA - SUCESSÃO
EMBARGADO
: CELI PEREIRA TEIXEIRA
EMBARGADO
: SERGIO PEREIRA TEIXEIRA
EMBARGADO
: TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR
ADVOGADOS
: MARCO GERALDO ABRAHÃO SCHORR - RS032025
TELMO RICARDO ABRAHAO SCHORR (EM CAUSA PRÓPRIA)
- RS032158
ARIANE SCHORR PASCHOAL - RS067800
PABLO RODRIGO SCHACKER MILITÃO - RS086620
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
07/04/2026
13/04/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55853979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:45:07
Código de Controle do Documento: ace6ef32-d8d8-4a86-a85d-a19761b212eb